Tribunal: TJBA
Processo: 8005362-73.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005362-73.2021.8.05.0201 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. e outros Advogado(s): FABIO RIVELLI, ARTHUR AZEVEDO DA ROCHA QUEIROZ APELADO: GUTEMBERGUE OLIVEIRA DE ARAUJO e outros Advogado(s): ARTHUR AZEVEDO DA ROCHA QUEIROZ, FABIO RIVELLI EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. BLOQUEIO DE CONTA DE MOTORISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando o restabelecimento do acesso do autor à plataforma digital de transporte e condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, mas afastando a pretensão indenizatória por danos materiais (lucros cessantes). II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em: (i) verificar se houve comprovação de fraude cadastral que justificasse o bloqueio da conta do motorista; (ii) analisar se o bloqueio sem prévia notificação e direito de defesa configura abuso de direito e ato ilícito; (iii) examinar se estão demonstrados os requisitos para condenação por danos morais e a adequação do valor arbitrado; (iv) avaliar se há elementos que demonstrem o direito aos lucros cessantes pleiteados pelo autor. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica estabelecida entre motoristas e plataformas digitais de transporte, embora não configure vínculo empregatício, está sujeita aos princípios constitucionais e civilistas que regem as relações contratuais privadas, notadamente a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, a função social do contrato, a boa-fé objetiva e a vedação ao abuso de direito. 4. A empresa ré não logrou demonstrar de forma convincente a alegada fraude cadastral, apresentando apenas telas do sistema que indicam suposta impossibilidade de reconhecimento facial, sem qualquer elemento adicional que comprove tentativa de fraude por parte do autor. A mera dificuldade técnica no reconhecimento facial não constitui, por si só, prova de conduta fraudulenta do usuário. 5. O desligamento indevido da plataforma, sem que fossem esclarecidos e comprovados os reais motivos da exclusão, gerou ao autor constrangimento e abalos psíquicos que ultrapassam o plano do mero dissabor, especialmente por tê-lo privado de seu principal meio de sustento. O valor de R$8.000,00 (oito mil reais) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Os lucros cessantes são devidos ao autor, que se viu privado de sua renda mensal em razão do bloqueio indevido. O dano é concreto e não meramente hipotético, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença, tomando por base a média da renda auferida pelo autor nos últimos doze meses de relação contratual. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso do autor provido. Recurso da ré desprovido. Tese de julgamento: "1. A relação jurídica entre motoristas e plataformas digitais de transporte está sujeita aos princípios constitucionais da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, devendo ser observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa antes do bloqueio definitivo da conta do usuário. 2. O bloqueio de motorista de plataforma digital sem prévia notificação e sem demonstração cabal de fraude ou irregularidade configura abuso de direito e viola os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, ensejando o dever de indenizar por danos morais e materiais. 3. Os lucros cessantes decorrentes do bloqueio indevido de motorista de plataforma digital são devidos, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença com base na média da renda auferida nos últimos doze meses de relação contratual." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 1º, IV; 5º, LV; 170; Código Civil, arts. 186, 187, 402, 421, 422, 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.919.208/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 26/4/2021; TJ-BA, Apelação 80989952520228050001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, publicado em 05/09/2024; TJ-SP, AC 10030126720218260002, Rel. Des. Paulo Ayrosa, 31ª Câmara de Direito Privado, julgado em 30/08/2022; TJ-RJ, APL 01896084820198190001, Rel. Des. Rogério de Oliveira Souza, Sexta Câmara Cível, julgado em 29/09/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR e NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.